Tribunal: TJBA
Processo: 8001943-74.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001943-74.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: MATEUS LUCAS DOS SANTOS MENEGUELLI

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, ANA LUIZA GONCALVES DA NOBREGA, FELIPE GIESTA ROMANO, FLAVIA AIRES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE EM CURSO DE MEDICINA. PRELIMINARES REJEITADAS. REAJUSTES ANUAIS. LEI Nº 9.870/99. NECESSIDADE DE PLANILHA DE CUSTOS COMPLETA, TRANSPARENTE E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3.274/99. INCLUSÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE CAPITAL NA BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS COM PESSOAL E CUSTEIO. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AO INPC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA (ART. 51, IV E X, DO CDC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NÃO ABSOLUTA. PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que, em ação revisional de mensalidade ajuizada por aluno de curso de Medicina, reconheceu a ilegalidade dos reajustes aplicados nos anos de 2023, 2024 e 2025, limitando-os ao INPC, determinando a repetição do indébito em dobro e mantendo a validade do reajuste de 2022, além de rejeitar preliminares de litispendência, ilegitimidade ativa, incompetência territorial e impugnação à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre ação individual e demanda anterior; (ii) estabelecer se o aluno possui legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito; (iii) determinar se é válida cláusula de eleição de foro em contrato de consumo educacional; (iv) verificar a legalidade dos reajustes das mensalidades aplicados nos anos de 2022 a 2025 e a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a litispendência porque não se verifica a tríplice identidade entre as demandas, inexistindo coincidência plena de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §2º, do CPC.

Reconhece-se a legitimidade ativa do aluno, pois ele é parte contratual, consumidor e destinatário final do serviço educacional, sendo irrelevante a origem dos recursos utilizados para o pagamento das mensalidades, à luz dos arts. 6º, VI, e 42 do CDC.

Declara-se nula a cláusula de eleição de foro que impõe ao consumidor o foro da Comarca de São Paulo/SP, por violar o art. 51, XV, e o art. 101, I, do CDC, bem como o art. 5º, XXXV, da CF/88, ao dificultar o acesso à justiça.

Mantém-se a gratuidade de justiça porque a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova concreta produzida pela parte adversa.

Afirma-se que o reajuste de mensalidades deve observar os critérios da Lei nº 9.870/99, especialmente a necessidade de apresentação de planilha de custos adequada e transparente, conforme o art. 1º, §§1º e 3º, e o Decreto nº 3.274/99.

Considera-se ilegal a inclusão de investimentos e aquisições na base de cálculo do reajuste, pois a lei autoriza apenas a recomposição de variação de custos com pessoal e custeio relacionados ao aprimoramento didático-pedagógico, não a capitalização ou expansão patrimonial da instituição.

Reconhece-se a abusividade dos reajustes de 2023 (11,43%), 2024 (7,44%) e 2025 (9,99%), por superarem significativamente os índices oficiais de inflação (INPC de 5,93%, 3,71% e 4,77%, respectivamente), sem comprovação idônea da variação de custos, em afronta ao art. 51, IV e X, do CDC.

Mantém-se a validade do reajuste de 2022 (8,25%), por ser inferior ao INPC acumulado de 2021 (10,16%).

Determina-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não há engano justificável, mas cobrança deliberada em desacordo com a legislação de regência.

Rejeita-se a alegação de que a autonomia universitária (art. 207 da CF/88) autoriza reajustes irrestritos, porquanto tal prerrogativa deve ser exercida nos limites da Lei nº 9.870/99, do CDC e dos princípios da defesa do consumidor e da ordem econômica (art. 170 da CF/88).

Afasta-se a litigância de má-fé, por inexistir demonstração inequívoca de conduta processual dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade do reajuste de mensalidades escolares exige a apresentação de planilha de custos idônea e transparente, nos termos da Lei nº 9.870/99. 2. É ilícita a inclusão de investimentos e despesas de capital na base de cálculo do reajuste de mensalidades, admitindo-se apenas variações de custos com pessoal e custeio. 3. A ausência de comprovação da variação de custos autoriza a limitação do reajuste ao índice oficial de inflação e enseja repetição do indébito em dobro quando inexistente engano justificável. 4. É nula a cláusula de eleição de foro que dificulta o acesso do consumidor à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 170; 207. CPC, arts. 337, §2º; 85, §11. CDC, arts. 6º, VI; 42, parágrafo único; 51, IV, X e XV; 101, I. Lei nº 9.870/99, art. 1º, §§1º e 3º. Decreto nº 3.274/99.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000811-55.2020.8.05.0146, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 29/04/2022; TJ-BA, Apelação nº 8004260-50.2022.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 23/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.097.649/SP.